Tribunal: TJMT
Processo: 1007681-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007681-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MARCILENI BARBOSA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 938.538.662-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINCAO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MERITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Na acao submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificacao extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensao de veiculo dado em garantia em contrato de alienacao fiduciaria (Sumula 72 do STJ), cuja comprovacao da mora deve ser feita por meio da expedicao de carta registrada ou pelo protesto do titulo, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do diploma legal. Logo, o envio de correio eletronico (e-mail) ao endereco informado pelo devedor no contrato de alienacao fiduciaria nao e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso nao resta demonstrada a efetiva ciencia da mora pelo devedor. Precedentes.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. contra o acórdão de ID 175236670 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1007681-92.2023 apresentado em face de MARCILENI BARBOSA ALVES DE ALMEIDA, o desproveu.

Em suas razões de ID 176179196 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão em relação à constituição em mora da parte embargada por meio de sua notificação via endereço eletrônico.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanado o vício elencado, com a reforma do acórdão, para ser julgada procedente a sua pretensão recursal, reformando a sentença objurgada, cassando-a, tornando sem efeito a extinção do processo e determinando o regular seguimento do feito, face a legalidade da constituição em mora do devedor. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado em relação à constituição em mora da parte embargada por meio de sua notificação via endereço eletrônico.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Conforme relatado, a controversia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de a mora do devedor fiduciario ser comprovada por meio eletronico, e em caso positivo, permitir a realizacao da busca e apreensao liminarmente do veiculo dado em garantia.

É cediço que a ação de busca e apreensao do veiculo financiado, mediante alienacao fiduciaria, pode ser concedida liminarmente quando o proprietario fiduciario ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justica, por meio do Enunciado no. 72 de sua Sumula, ja assentou que “a comprovacao da mora e imprescindivel a busca e apreensao do bem alienado fiduciariamente”.

A alteracao perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando adispor que “a mora decorrera do simples vencimento do prazo para pagamento e podera ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, nao se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do proprio destinatario”.

Como se ve do andamento processual, o apelante ajuizou a acao de busca e apreensao e juntou o recibo registrado da notificacao enviada ao e-mail do devedor, a fim de comprovar a constituicao em mora.

Ao analisar o feito, o Juízo a quo facultou ao autor, ora apelante a emenda da inicial, para comprovar a mora, sob o argumento de que a referida norma nao preve a possibilidade de envio da notificacao por meio eletronico, contudo, o banco apelante manifestou-se apenas para informar que a notificação enviada no e-mail do devedor tem validade para constituir a mora.

Ato seguinte, sobreveio a sentenca ora impugnada, em que o Magistrado a quo julgou extinto o processo, sem julgamento do merito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, em razao da ausencia dos pressupostos de constituicao e de desenvolvimento valido e regular do processo ante a nao comprovacao da constituicao em mora do devedor, cujos efeitos sao agora rebatidos por meio do presente apelo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a irresignacao do apelante nao merece prosperar.

Conforme se constata pela legislacao aplicavel ao caso, a notificacao via e-mail nao e meio idoneo e capaz de constituir o devedor em mora.

A proposito, segue decisao monocratica proferida pelo c. STJ em caso similar, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL No 1911959 - RS (2020/0334727-4)

DECISAO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acordao com a seguinte ementa:

APELACAO CIVEL. ACAO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO. NOTIFICACAO POR CORREIO ELETRONICO (E- MAIL). INVALIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINCAO DA ACAO SEM RESOLUCAO DE MERITO.

Nao caracterizada a mora do devedor, diante da falta de comprovacao de notificacao extrajudicial, cuja tentativa se deu em desacordo com as disposicoes contidas no Decreto-Lei no 911/69, porquanto remetida via e-mail , inexiste pressuposto indispensavel ao desenvolvimento regular e valido do processo, ensejando a extincao da acao sem julgamento de merito.

APELACAO DESPROVIDA.

Nas razoes do recurso especial, a recorrente alega, alem de dissidio jurisprudencial, afronta ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sustentando, em sintese, que houve comprovacao da mora do recorrido, razao pela qual deve ser deferido o pedido de busca e apreensao do bem objeto da acao. Aduz, para tanto, validade da notificacao extrajudicial enviada ao devedor fiduciante, por e-mail.

Assim delimitada a controversia, passo a decidir.

A jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica consagrou entendimento no sentido de que, para a comprovacao da mora do devedor, e suficiente o envio da notificacao extrajudicial para o endereco constante do contrato, com a comprovacao do recebimento, sendo dispensavel a notificacao pessoal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUMULA 182/STJ. NAO INCIDENCIA. RECONSIDERACAO DA DECISAO DA PRESIDENCIA. ACAO DE BUSCA E APREENSAO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIARIA. NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDERECO CONTRATUAL DO DEVEDOR. CARACTERIZACAO DA MORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NAO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no ambito desta Corte de Justica, "a demonstracao da mora em alienacao fiduciaria ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de acao de busca e apreensao ou de reintegracao de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermedio do cartorio de titulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipotese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do proprio destinatario" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,DJe de 16/11/2016).

2. "A simples propositura da acao de revisao de contrato nao inibe a caracterizacao da mora do autor" (Sumula 380 do STJ).

3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas nao debatidos e decididos nas instancias ordinarias, porquanto ausente o indispensavel prequestionamento. Incidencia da Sumula 282 do STF.4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1694555/MS, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, DJe de 16.11.2020 - sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACAO DE BUSCA E APREENSAO. CEDULA DE CREDITO BANCARIO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM GARANTIA. NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da acao de busca e apreensao pelo credor, apenas, a comprovacao do envio da notificacao extrajudicial para o endereco do devedor indicado no contrato, sendo prescindivel que seja pessoal.

2. Embora a pratica do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigencia pelo envio de telegrama digital, com certidao de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, porquanto atingido o dever de informacao, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.821.119/PR, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23.9.2019, DJe 27.9.2019 - sem destaques no original).

Na hipotese, a Corte estadual negou provimento ao recurso de apelacao da instituicao financeira por considerar a ausencia de comprovacao da mora, eis que "em casos com o presente, em que a notificacao se da por e-mail, nao e possivel extrair a ciencia inequivoca do recebimento da correspondencia eletronica" (e-STJ, fl. 118).

Em complemento, fundamenta que:

Tambem nao ha qualquer demonstracao de que o correio eletronico fosse o meio usual de comunicacao entre a instituicao financeira e o devedor fiduciario.

Nesse contexto, a notificacao realizada por correio eletronico (e-mail) nao pode ser considerada meio idoneo para a comprovacao da constituicao em mora do devedor para fins de ajuizamento de demanda cautelar de busca e apreensao.

Nao desconheco que, hodiernamente, e inegavel que a utilizacao de correspondencia eletronica (e-mail) e veiculo usual e indispensavel de intercambio de informacao, pois e ferramenta que aprimora e agiliza a comunicacao.

Contudo, se tal meio pode ser amplamente aceito em ambientes empresariais, em que a dinamica das relacoes negociais, na maioria das vezes, requer agilidade do processo decisorio e a eficiencia na comunicacao e relevante fator para o atingimento de tal fim – ao que as singularidades do correio eletronico vem ao encontro dessa necessidade –, o mesmo nao se pode afirmar na relacao contratual entre instituicao financeira e devedor fiduciario, ate porque, no caso em exame, incidem as normas de protecao ao consumidor.

Assim, se de um lado a introducao de novas tecnologias, a despeito da evidente agilizacao dos procedimentos, com ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, e um fato concreto, ha casos tais em que sua utilizacao deve ser vista com precaucao, considerando-se os riscos e as dificuldades proprias inerentes ao uso de sistemas informatizados por boa parte da populacao.

(...)

Por consequencia, sendo a caracterizacao da mora pressuposto indispensavel ao desenvolvimento regular e valido do processo – nao se confundindo com a analise do merito – e evidenciado o nao preenchimento de tal requisito, deve prevalecer a sentenca que indeferiu a peticao inicial e extinguiu a presente acao sem resolucao de merito. (e-STJ, fls. 118/119) Nesse contexto, nao vislumbro possibilidade de reforma do acordao recorrido, eis que em conformidade com a jurisprudencia do STJ, pois, embora nao seja necessaria a notificacao pessoal do devedor, e indispensavel a comprovacao do recebimento da comunicacao no endereco constante do contrato, o que nao foi demonstrado.

Destaco, ainda, que o art. 2o, paragrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69, dispoe que "a mora decorrera do simples vencimento do prazo para pagamento e podera ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, nao se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do proprio destinatario".

Alem disso, para revisar as conclusoes adotadas pela Corte estadual no sentido de ter havido comprovacao do recebimento da notificacao eletronica pelo destinatario, demandaria, necessariamente, a revisao do contexto fatico- probatorio dos autos, o que e vedado a teor do enunciado n. 7 da Sumula do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasilia, 08 de fevereiro de 2021.

MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 18/02/2021)” (Agravo em Recurso Especial no 1.346.219 – SC. 2018/0207774-7, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 18.09.2018) (grifo nosso)

No mesmo sentido, segue jurisprudencia deste Sodalicio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACAO DE BUSCA E APREENSAO
– LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZO SINGULAR– ALIENACAO FIDUCIARIA – CONSTITUICAO DA MORA –
NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDONEO – MORA NAO CONFIGURADA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUICAO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO
– RECURSO PROVIDO. “1. E entendimentopacifico nesta Corte Superior que para a constituicao em mora na acao de busca e apreensao e imprescindivel a comprovacao de encaminhamento de notificacao extrajudicial ao endereco constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que nao devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em21/08/2014, DJe 04/09/2014) “A mora do devedor deveser comprovada por notificacao extrajudicial realizada por intermedio do Cartorio de Titulos e Documentos a ser entregue no domicilio do devedor, sendo dispensada a notificacao pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora nao precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereco do devedor e recebida por um terceiro, de modo que nao foi atendido o requisito da comprovacao da constituicao do devedor em mora, indispensavel para o prosseguimento da acao de busca e apreensao.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a)– Ministro RAUL ARAUJO (1143) - Orgao Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)
A remessa de mensagem eletronica atraves de “e-mailregistrado” nao atende aos requisitos do artigo 2o,§2o, do DL911/69 a validade da comprovacao da mora. Legislacao especifica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereco do fiduciante. Inexistindo comprovacao da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogacao do mandado de busca e apreensao e medida que se impoe.”
(N.U 1010064-11.2019.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Camara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL – ACAO DE BUSCA E APREENSAO JULGADA PROCEDENTE – ALIENACAO FIDUCIARIA –
NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VIA E- MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NAO CONSTITUICAO – AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUICAO E DESENVOLVIMENO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENCA MANTIDA – RECURSO NAO PROVIDO. 1. A constituicao da mora e requisito essencial para o ajuizamento da acao de busca e apreensao, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciaria, para que ocorra a autorizacao judicial de busca e apreensao do bem, e necessaria a ocorrencia da mora e a devida notificacao legal do devedor.
3. Por disposicao do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutifera a notificacao por meio de carta registrada, expedida por Cartorio de Titulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco. 4. Desse modo, a notificacao via e-mail do devedor conduz a sua imprestabilidade para a comprovacao da mora; e, por consequencia, a extincao da acao por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.”
(N.U 1004446-45.2020.8.11.0002, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Camara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (grifo nosso)

Desse modo, a notificacao enviada para o e-mail do devedor, ainda que seu endereco eletronico tenha sido informado no contrato, nao tem o condao de comprovar a comunicacao da mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Assim, nao merece reforma a sentenca, uma vez que restou evidenciado que o apelante nao demonstrou a constituicao em mora do devedor nos termos da legislacao aplicavel ao caso, requisito imprescindivel na acao de busca e apreensao.

Para completar, registro que uma vez determinada a emenda a inicial, o seu nao cumprimento nos moldes pleiteados enseja o indeferimento da inicial e por consequencia a extincao do processo sem resolucao do merito, como bem decidido pelo Juízo sentenciante.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023